Tribunal: TJDFT
Processo: 0745142-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PANDEMIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR À PANDEMIA. O cenário pandêmico derivado do novo coronavírus é acontecimento notório que agrava a crise econômica do país, representando fato superveniente e imprevisível para, ao lado da onerosidade excessiva, permitir a revisão contratual. Contudo, no caso concreto, as alegações genéricas de onerosidade excessiva, caso fortuito, força maior e imprevisibilidade, desprovidas da comprovação de redução da capacidade financeira, não socorrem a parte que se encontra inadimplente desde período anterior ao início da pandemia, sendo descabida, portanto, a pretendida intervenção judicial na relação jurídica firmada entre as partes.